Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Divórcio c/c partilha de bens, guarda e alimentos. Cumulação autorizada.
Os pedidos de divórcio, partilha, guarda e alimentos podem ser cumulados em um único processo, desde que observado o rito ordinário, considerando que são compatíveis entre si, e que o o Juízo a quo é competente para julgá-los.